Tribunal: TJBA
Processo: 8044446-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044446-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: ANDRE LUIS LOPES DO LAGO e outros Advogado(s):VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE CLÍNICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO A AMBIENTE CLÍNICO E REDE CREDENCIADA. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), consistente em acompanhamento com psicólogo infantil, fonoaudiólogo, psicopedagogo e orientação parental, inclusive fora da rede credenciada, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TDAH, inclusive quanto à psicopedagogia; (iii) determinar se o custeio deve abranger atendimentos em ambiente escolar ou domiciliar e fora da rede credenciada; (iv) aferir a adequação da multa cominatória fixada. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos do art. 5º, XXXII, da CF/1988 e da Súmula 608 do STJ, vedando-se cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do CDC). 4. A Lei nº 14.454/2022, ao incluir o §13 no art. 10 da Lei nº 9.656/98, afasta a taxatividade estrita do rol da ANS e impõe a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando houver comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências ou recomendação por órgãos técnicos, superando a orientação firmada no EREsp 1.889.704/SP. 5. O relatório médico comprova o diagnóstico de TDAH e a necessidade de acompanhamento multidisciplinar contínuo e imediato para controle da doença e prevenção de agravos, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não haja risco iminente de vida, conforme orientação do Enunciado nº 92 do FONAJUS. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a psicopedagogia, quando prestada por profissional de saúde em ambiente clínico, está contemplada nas sessões de psicologia e possui cobertura obrigatória, não se estendendo, salvo previsão contratual, ao atendimento em ambiente escolar ou domiciliar ou por profissional do ensino (REsp 2.064.964/SP; AgInt no REsp 2.122.472/SP; REsp 2.192.617/RN). 7. O custeio de tratamento fora da rede credenciada é medida excepcional, admitida quando demonstrada a inexistência ou inadequação técnica de profissional habilitado na rede própria, devendo o atendimento ser prioritariamente ofertado na rede credenciada, em observância ao equilíbrio contratual e à razoabilidade. 8. A multa diária fixada com fundamento no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, foi arbitrada em valor moderado e com limitação máxima, podendo ser revista a qualquer tempo, revelando-se adequada e proporcional à efetividade da tutela de saúde de menor. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, REsp 2.192.617/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8044446-63.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e, parte Agravada, ANDRE LUIS LOPES DO LAGO E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator